Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702781-88.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JOAO FERNANDO SASSE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. OFICIAL POLICIAL MILITAR REFORMADO. DOENÇA GRAVE. COMPROVADA. ISENÇÃO DESDE A DATA DA REFORMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Quando o recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada, com impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC art. 1.010, II e III). 2. Ficam isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, dentre outras moléstias graves, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV). 3. A isenção tributária é exceção ao recolhimento do imposto, razão pela qual deve ser interpretada de maneira restrita, sob pena de interferência indevida nas atribuições legislativas que pode afrontar o princípio constitucional da separação dos poderes. 4. A lei deixa claro que a isenção é sobre proventos de aposentadoria ou reforma, logo não há que se falar em isenção de remuneração recebida na ativa. 5. Quando a doença é contraída antes da aposentadoria ou reforma, a isenção mencionada é aplicável do mês da aposentadoria ou reforma (Decreto no 9.580/2018, art. 35, § 4o, I, “a”). 6. Nas ações de natureza declaratória, nas ações adjudicatórias e possessórias e nas obrigações de fazer, entre outras, inexiste proveito econômico novo. O valor da causa, portanto, não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, e 35, inciso II, alínea “b”, do Decreto 9.580/2018, defendendo a isenção do imposto de renda sobre os proventos de inatividade do recorrente desde a data da confirmação de sua neoplasia maligna, porquanto, à época, já se encontrava na reserva remunerada da polícia militar do Distrito Federal. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, e 35, inciso II, alínea “b”, do Decreto 9.580/2018, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002